Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700601-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO FARIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO FARIAS tendo por objeto a r. decisão (ID 13638044 - Pág. 63 ou ID 51599302 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente/agravante. Inconformado, o agravante defende que a r. decisão proferida pelo juízo a quo estaria em desacordo com a jurisprudência e, portanto, merece ser reformada, para que lhe seja deferida a gratuidade judiciária. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. A presente decisão deve ser proferida à luz do pressuposto segundo o qual é possível indeferir-se o pleito de justiça gratuita quando controversos os elementos dos autos no que tange à alegada necessidade. Com efeito, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o Magistrado pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso, o salário do agravante gira em torno de R$3.500,00 mensais. Mesmo não sendo muito, o salário indica renda incompatível com a declaração de pobreza. A única despesa apresentada pelo agravante consiste na conta de luz, de R$123,15 (ID 13638044 - Pág. 36). Isso é o que basta para o indeferimento da liminar, pois existe prova cabal de que o agravante não é financeiramente hipossuficiente. Considerando, portanto, que as provas não são insuficientes para comprovar a ausência de patrimônio para suportar o pagamento do preparo e não havendo elementos que infirmam a conclusão judicial, não se pode deferir o benefício nessas condições. Em conclusão, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator